Tribunal: TJES
Processo: 0015104-59.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto (art. 155); Falsa identidade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015104-59.2018.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SIMONE DE JESUS VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL.
EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO FUNDADA NA PALAVRA DOS POLI
CIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E PREJUDICADO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. A extinção da punibilidade, em razão da prescrição, constitui matéria de ordem pública, que, pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal.
2. Tendo em vista que, após a prolação da sentença, não houve recurso da acusação (fl. 132), e que, entre a data do recebimento da denúncia,
13
de
agosto
de 2018
(fl. 85/85v.), e a data da prolação da sentença condenatória,
20
de
julho
de 2022
(fls. 117-118), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se a extinção da punibilidade, da recorrente em relação ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, em decorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.
3. A declaração da nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 5455438 e Id n.º 5555877, pág. 05, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, não foi localizada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
4. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva e prejudicado em relação às demais teses.
5. Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva e, de ofício, declarar a nulidade parcial da ação penal, exclusivamente, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0015104-59.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SIMONE DE JESUS VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
SIMONE DE JESUS VIANA

(fls. 120-123), em face da sentença, de fls. 117-118, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de furto (art. 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 10 dias-multa, e de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

Em suas razões, a recorrente sustenta em síntese:
[1]
Preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quando ao delito de falsa identidade;
[2]
No mérito:
[2.1]
absolvição por insuficiência probatória, em relação ao crime de furto; e
[2.2]
aplicação do princípio da insignificância.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 12 de julho de 2018, na Farmácia Rede Farmes, localizado na Avenida Abdo Saad, no bairro, Parque Jacaraípe, localizado no município de Serra-ES, a denunciada subtraiu para si, 01 (um) frasco de creme, da marca Seda; 01 (um) frasco de ativador de cachos, da marca Salon 1 kg; 01 (um) frasco de ativador de cachos, da marca Salon 500 g; (01) pote de sabonete, da marca Nívea; e 04 (quatro) frascos de desodorante, da marca Rexona.

Registra, ainda, a peça acusatória, que os funcionários do estabelecimento perceberam a ação delituosa e acionaram a Polícia Militar, a qual logrou êxito em localizar a acusada e proceder a sua prisão.

Consigna, por fim, que, visando a ocultar o seu histórico criminal, a denunciada informou identificação falsa, para os agentes de segurança pública, afirmando se tratar de Mabele de Jesus Viana.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, preliminarmente, o apelante requer o reconhecimento da prescrição do crime de falsa identidade.

Tendo em vista que, após a prolação da sentença, não houve recurso da acusação (fl. 132), e que, entre a data do recebimento da denúncia,
13
de
agosto
de 2018
(fl. 85/85v.), e a data da prolação da sentença condenatória,
20
de
julho
de 2022
(fls. 117-118), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se a extinção da punibilidade, da recorrente em relação ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, em decorrência da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Por outro lado, em relação às demais pretensões recursais e, notadamente, ao pleito absolutório, reputo prejudicada a análise, uma vez que, conforme certidão (Id n.º 5455438 e Id n.º 5555877, pág. 05), a mídia, contendo o depoimento das 2 (duas) testemunhas, ouvidas na audiência de instrução em julgamento, realizada na modalidade audiovisual, não foi localizada, inviabilizando o exercício pleno da ampla defesa.

Saliento que, na Ata de Audiência (fls. 114-116 e Id n.º 5555877, pág. 04), restou consignado o pedido defensivo de absolvição, reiterado nesta instância recursal, fundado na insuficiência probatória dos depoimentos, colhidos em juízo, para sustentar o édito condenatório.

Nesse contexto, no qual o cerne da controvérsia versada neste feito depende, justamente, da análise da prova oral produzida, durante a instrução processual, e extraviada – depoimentos de policiais militares – adotada como fundamento para a condenação, compreendo que a mera transcrição de trechos dos testemunhos, contidos na sentença (fls. 117-118), não possui o condão de sanar o vício no procedimento, previsto no art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, tampouco de infirmar o manifesto prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Sobre o tema, cito precedente desta egrégia Segunda Câmara Criminal, no julgamento de caso congênere:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL – MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA – NULIDADE PARCIAL DO FEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Como devidamente afirmado e constatado, a mídia referente a primeira audiência de instrução de julgamento fora danificada, sendo certificada a impossibilidade de sua recuperação. Assim, em nome do contraditório e da ampla defesa, para que as partes, possivelmente os jurados, e possivelmente outros julgadores possam ter amplo acesso a prova produzida nos autos, tudo para referendar uma decisão clara e justa nos autos originários, é que deve ser repetida a inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida.
-
De se destacar que o prejuízo também fora sustentado e defendido pelo Parquet, na instância antecedente.
[...] 3. Ordem parcialmente concedida para anular parcialmente a instrução da ação penal originária, determinando que o juízo adote as providências de estilo para que nova audiência seja urgentemente marcada e efetivada, para fins de nova inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida na origem, procedendo-se, em seguida, novo interrogatório do réu. - Ficam mantidos os depoimentos prestados em audiência subsequente, ocorrida em 28/03/2022, sendo possível a ratificação de memoriais. 4. Ordem parcialmente concedida. Unânime. (TJES, Habeas Corpus n.º 5012688-07.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal; Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data de Julgamento: 12/12/2023).

No mesmo sentido, menciono a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: PENAL ESPECIAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRELIMINAR:
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS –
ANULAÇÃO DO PROCESSO PARA REFAZIMENTO DO ATO. - Restando extraviada a mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, com a gravação dos depoimentos de testemunhas, faz-se necessária a anulação do processo para refazimento do ato. (TJ-MG – APR: 10242190006120001 Espera Feliz,
Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 10/05/2022
, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA
.
CONDENAÇÃO FUNDADA NA PALAVRA DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO ANTE O EXTRAVIO DAS PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO, PORÉM DE OFÍCIO RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA NOS AUTOS. 1
. O extravio da mídia contendo todos os depoimentos colhidos na instrução processual impõe o forçoso reconhecimento de que a audiência de instrução e julgamento não cumpriu sua finalidade.
2. Resta caracterizada, assim, a nulidade absoluta, a partir da audiência de instrução e julgamento, em razão do manifesto prejuízo aos direitos do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 3. Impõe-se, de ofício, a anulação da audiência de instrução e julgamento, e de todos os atos a ela seguintes, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para nova instrução processual. [...]” (TJ-PA – APR: 00001029320138140133 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/12/2019)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado, em relação ao crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal).

Outrossim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5677818),
DECLARO A
NULIDADE
PARCIAL DA AÇÃO PENAL
, por violação ao artigo 405, §2º, do Código de Processo Penal, exclusivamente, para
anular a audiência de instrução e julgamento e os atos processuais subsequentes
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito, cumprindo-lhe, com urgência, adotar as providências necessárias para a realização de nova instrução processual.

Por fim, reputo parcialmente prejudicado o apelo, quanto às demais teses recursais.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.